Tribunal: TJES
Processo: 5010493-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010493-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JEREMIAS OLIVEIRA ALEIXO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010493-13.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
JEREMIAS OLIVEIRA ALEIXO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou à restituição dos valores pagos pelo consumidor em relação ao contrato cancelado. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, nota-se que o Recorrente não comprova ter notificado o consumidor quanto ao débito em aberto, de modo que abusiva a rescisão unilateral operada
in casu
. Quanto ao ponto, merece destaque o seguinte trecho da r. sentença: “[...]
o banco não logrou comprovar o envio de qualquer notificação prévia, pelo contrário, apenas notificou o autor do cancelamento do seguro, documento datado um dia após o efetivo cancelamento (id. 30073417) que, mais uma vez, não comprovou ter enviado ao autor por qualquer meio de correspondência, física ou digital. Destarte, há que se concluir que não houve interpelação do autor, antes do cancelamento unilateral do contrato. Isto porque, diante da natureza eminentemente social do contrato de seguro, não há como se aplicar a mora automática, mas sim a mora, exigindo-se a necessidade de prévia interpelação do segurado, dando-lhe mais uma oportunidade de efetuar o pagamento do prêmio devido, bem como advertindo-o, expressamente, das consequências da falta do pagamento
[...]”.

(3). Dessa forma, considerando o acerto do comando sentencial, o qual se coaduna perfeitamente ao entendimento consolidado pela jurisprudência pátria quanto ao tema (inclusive nos termos da Súmula nº 616 do STJ), entendo que não merece acolhida a pretensão recursal.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)